Tribunal: TJMT
Processo: 1008197-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008197-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MARCOS DA GAMA SILVA - CPF: 621.066.511-04 (AGRAVANTE), CLAUDIO FERREIRA BARBOSA - CPF: 570.650.391-53 (AGRAVANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANCAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO – IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS – PRERROGATIVA MINISTERIAL – AUSENCIA DE
BIS IN IDEM
– INDEFERIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – MANUTENÇAO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O ato improbo por revestir de natureza civil, e considerando a independência entre as instâncias, nada impede que sua prática produza efeitos nas outras esferas jurídicas: penal, cível e administrativa, razão pela qual não há falar-se em
bis in idem
na propositura de ação penal e ação civil pública sobre os mesmos fatos investigados.

O
ajuizamento da ação civil pública, após investigações preliminares promovidas pelo Ministério Público local, está inserida dentro das atribuições institucionais da entidade, não havendo qualquer ilegalidade,

abuso ou arbitrariedade no ato, a ensejar o trancamento da demanda.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por MARCOS DA GAMA SILVA e CLAUDIO FERREIRA BARBOSA, desafiando decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1008197-17.2018.8.11.0000, que indeferiu a inicial mandamental, com base no art. 6o, §1o e art. 10 da Lei 12.016/09, por inadequação da via, julgando extinto o processo.

Nas suas razões recursais, sustentam a presença do direito líquido e certo pelo fato de o Ministério Público ter ajuizado duas ações contra os agravantes com o mesmo cunho condenatório, referente aos mesmos fatos, situação que caracteriza
bis in idem.

Assentam que a ação civil pública não foi subsidiada por procedimento administrativo preliminar, mas com a própria ação penal pública já distribuída.

Sustentam a similitude entre as sanções previstas na Lei n. 8.429/92, Lei n. 9.455/97 e artigos da Constituição Federal e do Código Penal, e que as sanções se igualam ao prever a

perda da função, suspensão dos direitos políticos e de contratar com o poder público, reiterando a ocorrência do
bis in idem
.

Dizem que os fatos narrados na ação civil, não configura prática de ato improbo, porque não houve lesão direta à Administração Pública, e que o objetivo primordial da lei é o resguardo da coisa pública e não desvios no exercício da função.

Ressaltam que as supostas infrações praticadas no exercício do cargo de Policial Militar, restringe-se ao direito do particular supostamente vítima de violência, a quem caberia, se assim entendesse, a propositura de ação indenizatória, não havendo falar em improbidade administrativa.

Ao arremate, advogam a possibilidade de responsabilização apenas no âmbito penal e administrativo, sendo ilegal o ajuizamento de demanda civil por atos de improbidade.

A par disso, postulam pela reconsideração da decisão monocrática, ou a submissão ao julgamento Colegiado, para o trancamento da ação originária.

Não houve contraminuta.

Não reconsiderei a decisão agravada, e por isso, trago o feito ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a ação originária, de mandado de segurança impetrado contra ato indigitado abusivo praticado pelo Ministério Público Estadual, consubstanciado na propositura de ação civil pública
por ato de improbidade administrativa n. 0009015-15.2018.8.11.0055.

A inicial mandamental foi indeferida por não vislumbrar o relator originário, a existência de direito líquido e certo, por estar compreendida entre as atribuições funcionais do
Parquet
, o ajuizamento da ação civil.

Eis a ementa do
decisum
combatido:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANCAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, §8o, DA LEI No 8.429/1992 – IRREGULARIDADES – NÃO EVIDENCIADAS – AJUIZAMENTO – ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. O
ajuizamento da ação civil pública, após as investigações promovidas pelo Ministério Público local, decorrem das atribuições que lhe são inerentes, não vislumbrando nenhuma ilegalidade, muito menos abuso ou arbitrariedade no ato da promotora de justiça que apenas cumpriu com a sua função constitucional.

2. Para caracterizar-se direito líquido e certo, ele deve ser efetivo, decorrente de atos concretos da autoridade apontada coatora, sendo insuficiente a mera alegação dos impetrantes.

Os agravantes pretendem pela via mandamental o trancamento da ação civil pública manejada pelo
Parquet,
cuja demanda lhes atribui a prática de atos ímprobos praticados no exercício de suas funções de Policiais Militares.

Às suas vistas, a ação civil se encontra eivada de nulidade, haja vista que os fatos investigados não são típicos de improbidade, e porque proposta ação penal pelos mesmos fundamentos, com sanções correlatas.

Todavia, não há qualquer abuso no ajuizamento da ação civil, até porque inserida na função constitucionalmente estabelecida aos membros do Ministério Público, como se infere:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
[...]

Outrossim, o ato improbo por revestir de natureza civil, e considerando a independência entre as instâncias, nada impede que sua prática produza efeitos nas outras esferas jurídicas: penal, cível e administrativa, razão pela qual não há qualquer ilegalidade, ao menos,
prima oculli
, no tocante. Não havendo falar-se em bis in idem.

Dessarte, a Lei no 7.347/1985, independentemente de ser ajuizada ação penal para averiguar suposta prática criminal, permite, também, que o Ministério Público instaure inquérito civil, que tem natureza de investigação administrativa, voltado à colheita de elementos de convicção e, se caso presentes evidências concretas que enseje propositura da ação civil pública, então, promovê-la.

Assim é
que o ajuizamento da ação civil pública, após as investigações promovidas pelo Ministério Público local, decorre das atribuições que lhe são intrínsecas, não existindo ilegalidade, muito menos abuso ou arbitrariedade.

Ressalte-se que a propositura da demanda não traz nenhuma consequência negativa aos agravantes, cujo interesse está, única e exclusivamente, na ampla e irrestrita colaboração para a melhor elucidação dos fatos. Por outro lado, a sua interrupção prematura, despida de fundamento plausível, consubstancia-se na violação às prerrogativas institucionais do Órgão Ministerial.

Desse modo, eventuais irregularidades serão devidamente analisadas pelo Juízo competente, conforme previsão do §8o, do artigo 17, da Lei no 8.429/1992, o que ainda não ocorreu nos autos correspondentes, cuja inicial sequer havia sido recebida, decisão esta,

inclusive,

sujeita a

recurso próprio.

Assim, não subsistindo elementos aptos a ensejar

o trancamento da ação civil,

NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019